Tribunal: STF
Processo: SS 282
Classe: SS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-08
Data de publicação: 1991-03-08

Ementa:
- Suspensão de segurança. Decisão, em mandado de  segurança,
que determina o pagamento de  vencimentos  de  Oficiais  inativos  da
Policia Militar do Ceara, sem as  restrições  do  teto.  Alegação  de
ofensa ao art. 37, XI, da Constituição Federal, e art.  17  do  ADCT.
Indenização de representação prevista em lei estadual. Saber se  essa
vantagem, com as  caracteristicas  da  lei  estadual,  corresponde  a
parcela de remuneração, a título de "gratificação de  representação",
ao lado do vencimento basico, assim como e concedida, largamente,  na
função pública, ou se cabe como mera "vantagem pessoal", a semelhanca
da gratificação de tempo de  serviço,  ou  de  acréscimo  relativo  a
"natureza ou ao local de trabalho",a teor do art. 39, par. 1., da Lei
Magna Federal, e para os efeitos do art. 37, XI, da Constituição, eis
o tema de indole constitucional que se  anuncia  trazer  ao  STF,  em
recurso extraordinário. Não se analisa, na suspensão de segurança,  o
mérito da impetração, mas,  tão-só,  a  ocorrencia  de  qualquer  dos
pressupostos  legais  que  legitimam  essa  providencia  excepcional,
destinada a "evitar grave lesão a ordem, a saúde,  a  segurança  e  a
economia publicas. Lei n. 4348/1964, art.  4..  Hipótese  em  que  os
elementos de fato  evidenciam  o  risco  de  grave  dano  a  economia
pública, no caso de, executada a decisão concessiva da segurança, vir
a prover-se o recurso anunciado, diante do numero dos beneficiarios e
dos montantes da remuneração, em certos casos, de quase o triplo  dos
limites maximos fixados. Pedido  que  se  defere,  para  suspender  a
execução do acórdão, até o julgamento do recurso  pelo  STF,  ficando
sem efeito a suspensão, se o aresto local for  mantido  pelo  Supremo
Tribunal Federal, ou vier a transitar em julgado  (RISTF,  art.  297,
par.3.). Agravo regimental desprovido.